Tribunal: CARF
Processo: 10880.970801/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.970801/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.757 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
CROMEX S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
FALTA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LEGITIMIDADE DO
CRÉDITO. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A anexação, aos autos, de cópia das notas fiscais de entrada que amparam o
valor creditado e a demonstração da sua escrituração nos livros fiscais Registro
de Entradas e Registro de Apuração do IPI, por si só, não garante a
legitimidade do crédito no que tange a se tratar de crédito passível de
ressarcimento. Somente as MP, PI e ME conferem ao IPI incidente nas
respectivas entradas, a possibilidade de ressarcimento, na forma do art. 11 da
Lei n° 9.779/99, restando ser indeferido o direito creditório, pela
impossibilidade de lhe conferir legitimidade, na hipótese de falta de
discriminação, pelo contribuinte, das MP, PI e ME utilizados na
industrialização de seus produtos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3201-007.756, de 27 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10880.970800/2011-46, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.970801/2011-91
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.757 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970801/2011-91

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório
que indeferiu o pedido de restituição, em razão da fiscalização, conforme Informação que consta
nos autos, embora tenha intimado o contribuinte a apresentar os arquivos necessários à
verificação da certeza e liquidez do direto creditório invocado, não ter logrado apresentá-lo.
Tempestivamente, o interessado apresentou sua manifestação de inconformidade
argüindo que o fundamento da denegação é inconsistente, pois, de acordo com o princípio da
verdade material, conforme doutrina e julgados que cita, a documentação que apresentou, nela
inclusa o Livro Registro e Apuração do IPI, seria mais que suficiente para o reconhecimento de
seu direito creditório.
O interessado encerrou requerendo juntada posterior de provas e, caso seus
argumentos não sejam aceitos, a análise do crédito pela fiscalização.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i) é empresa que se dedica à produção, comercialização, importação e
exportação de produtos químicos destinados à indústria plástica em geral;
(ii) ocorreu um formalismo exacerbado por parte do Auditor Fiscal que,
furtando-se da análise dos documentos fiscais pretende desqualificar os
créditos de IPI apurados, unicamente em razão da ausência de um arquivo
eletrônico contendo o resumo das transações realizadas, o qual somente não foi
fornecido em razão da sua incapacidade técnica de configurar o seu sistema
para gerar os dados nos termos solicitados;
(iii) a exceção do mencionado arquivo eletrônico, entregou à fiscalização todos
os documentos que suportam os créditos de IPI que geraram os saldos
utilizados nas suas compensações, portanto, comprovando a origem dos saldos
pleiteados, sendo que tal fato foi reconhecido pelo Auditor Fiscal;
(iv) o direito aos créditos de IPI está suportado em sua documentação fiscal e
contábil postos à disposição do Auditor Fiscal, o qual furtando-se de efetuar a
análise devida dos créditos, deixou de reconhecê-los sob a justificativa de que
estes somente serão visíveis a partir da entrega do arquivo digital;
(v) ao invés de corrigir o erro incorrido pelo Auditor Fiscal quando da aferição
dos créditos de IPI postos para sua análise, a DRJ houve por bem concluir que
a determinação da análise dos documentos não alteraria o resultado perseguido,
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.757 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970801/2011-91

eis que, tendo compensado seus saldos deveria ter provado as suas origens
mediante a entrega do arquivo;
(vi) ao não apreciar o mérito do litígio a decisão recorrida é um ato ineficaz;
(vii) caso a Fiscalização tivesse analisado os documentos apresentados ao invés
de ignorá-los em detrimento da apresentação do arquivo resumo, estaria
comprovado que as compensações efetuadas estão em linha com o que
determina a legislação;
(viii)
a conversão do feito em diligência se apresenta como medida
indispensável à correta apreciação do caso em discussão;
(ix) o despacho decisório é nulo em razão da ausência de fundamentação legal,
pois a autoridade julgadora deixou de fundamentar devidamente os supostos
motivos que a levaram a não homologação das compensações efetuadas;
(x) o IPI é um imposto não cumulativo e é possível apurar saldo credor;
(xi) havendo acúmulo de saldo credor do IPI em cada trimestre-calendário, este
valor pode ser utilizado para compensar débitos próprios relativos a outros
tributos administrados pela Receita Federal do Brasl;
(xii) apurou
saldo credor de IPI, tendo apresentado pedido de
Ressarcimento/Restituição abrangendo os créditos do imposto, que serviu para
compensação de outros débitos federais relativos a diversos períodos de
apuração;
(xiii)
em razão de problemas técnicos decorrentes da incompatibilidade
do seu sistema com o da Receita Federal do Brasil, não foi possível transmitir
os dados solicitados no “layout” da IN 86/2001;
(xiv)
tal fato não pode ser considerado isoladamente como motivo
suficiente para o indeferimento do crédito pleiteado, pois todos os demais
documentos fiscais pertinentes à apuração dos créditos sempre estiveram à
disposição para análise do Fisco;
(xv) deve prevalecer o princípio da verdade material; e
(xvi)
apropriou legitimamente os créditos de IPI.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Passa-se, então, à análise dos tópicos recursais.

Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.757 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970801/2011-91

- Preliminar: A ausência de apreciação do mérito da questão
Alega a Recorrente que o Acórdão Recorrido não apreciou o mérito do litígio, pois
baseou-se no mesmo entendimento do Auditor Fiscal.
Compreendo que a questão preliminar aventada se confunde com o próprio mérito do
litígio, razão pela qual será analisada no tópico pertinente.
Assim, é de se rejeitar a preliminar arguida.

- Preliminar: A necessidade de conversão do julgamento em diligência
Defende a Recorrente a necessidade de conversão do feito em diligência, por entender
ser medida indispensável à correta apreciação em discussão, sob o risco de se proferir
decisão pautada em premissas equivocadas, que não correspondem a verdade dos fatos.
Novamente, entendo que a questão está ligada ao mérito propriamente dito, motivo pelo
qual será analisado na sequência.
Assim, é de se rejeitar a preliminar arguida.

-Preliminar: A nulidade do despacho decisório em razão da ausência de
fundamentação legal
No tópico a Recorrente alega que o Despacho Decisório é nulo em razão de ausência de
fundamentação.
Improcede o argumento recursal, o Despacho Decisório informa os motivos pelo qual o
crédito requerido foi indeferido. Adicionalmente, o Termo de Verificação Fiscal detalha
os procedimentos que foram adotados e as razões que justificaram o indeferimento do
pleito realizado.
No caso dos autos não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras da decretação de
nulidade do Despacho Decisório consignadas nos dispositivos que regem a matéria,
havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, bem
como, não se vislumbra qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente.
Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos retratados no
Despacho Decisório, pois ali estão descritos, de forma clara e precisa, estando
evidenciado no presente caso que não houve nenhum prejuízo à defesa.
Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade e
Recurso com alegações de mérito o que demonstra que teve pleno conhecimento de
todos os fatos e aspectos inerentes à não homologação da compensação, com condições
de elaborar as peças de inconformidade e recursal.
A título ilustrativo, acrescento o entendimento uníssono do CARF sobre a matéria:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 15/02/2001
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Estando presentes os requisitos formais previstos nos atos normativos que
disciplinam a restituição/compensação, que possibilitem ao contribuinte
compreender o motivo do seu indeferimento, não há que se falar em nulidade do
despacho decisório por cerceamento de defesa.
(...)” (Processo no 12448.909736/2014-89; Acórdão no 3003-001.399; Relator
Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 14/10/2020)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.757 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970801/2011-91

Ano-calendário: 2005
DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso, os procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a
fundamentação apresentada pela autoridade fiscal são suficientes para o pleno
exercício do direito de defesa. Ademais, o Despacho Decisório traz todos os
elementos formais necessários e foi emitido por autoridade competente.
Assim, não vislumbro nulidade no ato administrativo guerreado. (...)” (Processo
no 10880.955522/2010-16; Acórdão no 1401-004.896; Relator Conselheiro
Carlos André Soares Nogueira; sessão de 14/10/2020)
Assim, é de se rejeitar a preliminar suscitada.

- Mérito: A legitimidade dos créditos objeto das declarações de compensação
apresentadas
A Recorrente apresentou Pedido de Ressarcimento referente a créditos de IPI, tendo
sido analisado e indeferido conforme Despacho Decisório e Acórdão de Manifestação
de Inconformidade.
Em seu recurso, a Recorrente aduz que (i) a ausência de apreciação do mérito da
questão; (ii) a necessidade de conversão do feito em diligência; (iii) a legitimidade dos
créditos pleiteados; (iv) instruiu o pedido com documentação idônea e que é suficiente
para comprovar a existência do direito creditório e (v) o fato de no terem sido
apresentados os arquivos digitais no formato da Instrução Normativa SRF n° 86/2001,
por si só, não serve como fundamento para o indeferimento do crédito.
Do Despacho Decisório constou que a Recorrente apresentou os seguintes documentos:

O mesmo Despacho Decisório indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou as
compensações vinculadas ao crédito analisado, tendo como fundamento o fato de não
ter sido possível identificação dos insumos tributados consumidos na produção dos
produtos comercializados pela empresa, determinando o quantum desses foi objeto de
créditos ressarcíveis, conforme excertos a seguir transcritos:
“Em 01/03/2012, após nova solicitação quanto aos itens não atendidos na
Intimação 01, a empresa encaminhou nova mídia eletrônica contendo as
planilhas faltantes bem como os arquivos magnéticos de geração nos moldes da
IN no 86/2001, com os respectivos relatórios de validação no SVA, tendo em
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.757 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970801/2011-91

vista que a mídia anterior não foi passível de ser lida nos computadores da RFB
por motivos desconhecidos. Deve-se observar aqui também, que o arquivo 4.6.1
permaneceu faltante, agora sem qualquer explicação.
(...)
O arquivo de insumos relacionados 4.6.1 tão falado tem como serventia a
demonstração da utilização dos insumos por unidade de produto que, em outras
palavras, permite ao programa efetuar a identificação dos insumos tributados
consumidos na produção dos produtos comercializados pela empresa,
determinando o quantum desses foi objeto de créditos ressarcíveis.
Como não logramos obtê-los, apesar de insistentes tentativas nesse sentido, não
nos foi possível efetuar a análise da movimentação e aplicação dos créditos que
deram origem aos saldos de IPI objeto das solicitações de ressarcimento em
questão visto o arquivo crucial e necessário para tanto não foi gerado pela
empresa.
Desta forma, alternativa não resta senão a glosa total dos pleitos por absoluta
impossibilidade de aferição da veracidade dos números apresentados pela
empresa e sua consequente procedência.”
A decisão recorrida trilhou no mesmo sentido do Despacho Decisório e esclareceu que:
“Constato nos autos que a auditoria fiscal buscou exatamente cumprir esta norma
e buscou a verdade material, qual seja, a utilização dos insumos por unidade de
produto, pois, sem isso, qualquer aquisição com ônus do IPI poderia ser aceita
com crédito, bastando, pela lógica da manifestante, escriturar o Livro Registro e
Apuração do IPI.
Diante disso, constato que a manifestante não juntou um único documento ou
evidência que comprove suas alegações, ou seja, a liquidez e certeza do direito
creditório invocado, requerendo o que já foi feito, que é a analise dos
documentos já apresentados pela fiscalização, o que redundaria no mesmo
resultado, a não ser que demonstrasse nesta manifestação que poderia demonstrar
quais foram as matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem efetivamente utilizados na industrialização de seus produtos.”
Como visto, o indeferimento do pleito da Recorrente não se deu somente pela simples
ausência de entrega no formato exigido na IN 86/2001, mas por não ter sido possível
identificar os insumos tributados consumidos na produção dos produtos comercializados
pela empresa, com a determinação do quantum dos créditos ressarcíveis.
Ademais, a decisão recorrida consigna que a auditoria fiscal justamente buscou cumprir
o princípio da verdade material.
Assim, o pleito da Recorrente, resumidamente, foi indeferido em razão de não ter
procedido a discriminação dos insumos utilizados no processo produtivo de cada
produto a que o estabelecimento dá saída, o que impossibilita verificar se os produtos
discriminados nas notas fiscais de entrada nas quais encontra-se destacado o IPI objeto
do presente pleito tratam-se de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem.
É de se ressaltar que diversas oportunidades foram concedidas à Recorrente para que
fizesse prova do seu direito, tendo sido o feito, convertido em diligência, ainda em
primeira instância em mais de uma ocasião.
Assim, a conversão do feito em nova diligência não se mostra adequada ao caso
concreto, pois não cumpriu com sua obrigação probatória nos momentos processuais em
que lhe foi oportunizado.
Nestes termos, não há reparo a ser feito ao decidido tanto no Despacho Decisório,
quanto no Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
A Recorrente não trouxe elementos hábeis a contrapor o decidido, em especial, provas
robustas do seu direito.
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.757 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970801/2011-91

Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza dos créditos é
condição imperiosa, para que se proceda a restituição e/ou compensação de valores. Não
é devida a autorização de restituição e/ou compensação quando os créditos estão
pendentes de certeza e liquidez.
Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou ressarcimento
de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva
existência do indébito. Nesses casos, quando é negado o pedido de
compensação/restituição/ressarcimento que aponta para a inexistência ou insuficiência
de crédito, cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável,
cumprir o ônus que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de
prova que demonstrem a existência do crédito.
Não se pode deferir um pleito supondo que os produtos discriminados nas notas fiscais
de entrada nas quais encontra-se destacado o IPI objeto do presente pleito tratam-se de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados no
processo produtivo da Recorrente, sem que esta faça a correta individualização.
Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma inequívoca, a
origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal comprovação, o pedido de
repetição fica prejudicado.
No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários por parte da
Recorrente.
Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, in
verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a
existência de um direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é
o mesmo que fato inexistente.” (Humberto Teodoro Junior, in Curso de Direito
Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de restituição ou
compensação, é uníssona a jurisprudência deste Colegiado, conforme precedentes a
seguir elencados:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em
compensação. Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo
Civil, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.757 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970801/2011-91

As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material e os pedidos de diligência não se prestam a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.” (Processo
no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685; Relator Conselheiro Paulo
Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito, precisam ser
comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de restituições e/ou
compensações. Fundamento: Art. 170 do Código Tributário Nacional e Art. 16
do Decreto 70.235/72." (Processo 10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-
002.880; Relator Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de
27/06/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posteriormente a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado.Recurvo
Voluntário
Negado."
(Processo
10805.900727/2013-18;
Acórdão 3201-003.103; Relator Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de
30/08/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado
como origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de
outro débito está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito."
(Processo
no
11080.930940/2011-60;
Acórdão
3201-003.499;
Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Especificamente em relação ao ônus do contribuinte em provar o seu direito creditório
com fundamento no artigo 11, da Lei no 9.779/1999, colaciono os seguintes
precedentes:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.757 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970801/2011-91

Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
Na aferição do direito creditório, com fundamento no artigo 11, da Lei no 9.779,
de 1999, o ônus da prova quanto à existência de crédito cabe à contribuinte nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Recurso Voluntário Negado.
Direito Creditório Não Reconhecido.” (Processo no 13832.000013/2002-16;
Acórdão no 3302-004.958; Relatora Conselheira Sarah Maria Linhares de Araújo
Paes de Souza; sessão de 29/01/2018)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
FALTA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LEGITIMIDADE DO
CRÉDITO. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A anexação, aos autos, de cópia das notas fiscais de entrada que amparam o valor
creditado e a demonstração da sua escrituração nos livros fiscais Registro de
Entradas e Registro de Apuração do IPI, por si só, não garante a legitimidade do
crédito no que tange a se tratar de crédito passível de ressarcimento. Somente as
MP, PI e ME conferem ao IPI incidente nas respectivas entradas, a possibilidade
de ressarcimento, na forma do art. 11 da Lei n° 9.779/99, restando ser indeferido
o direito creditório, pela impossibilidade de lhe conferir legitimidade, na hipótese
de falta de discriminação, pelo contribuinte, das MP, PI e ME utilizados na
industrialização de seus produtos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.”
(Processo no 10768.720618/2007-56; Acórdão no 3201-006.402; Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 28/01/2020)
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.757 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970801/2011-91

Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital